Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014965-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (AGRAVADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO), JEFERSON DA SILVA SCHMOHL - CPF: 567.353.161-34 (AGRAVADO), JOSE VIEIRA SIMIANO - CPF: 176.484.401-72 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (AGRAVADO), LEANDRO PEREIRA ARAUJO (AGRAVADO), VALMIR FRANCISCO LIMA (AGRAVADO), TIAGO OLIVEIRA TRINDADE (AGRAVADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO JUÍZO “A QUO” – PEDIDO LASTREADO EM PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM – EVIDÊNCIA DE POSSE DOS DEMANDADOS POR MAIS DE 16 ANOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em não havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar de imissão na posse de bem imóvel em discussão, deve ser indeferido o pedido liminar, cabendo ao Juízo singular a análise, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, destacando-se que a decisão do Juízo “a quo” fez constar que: “(...) a alegada invasão dos imóveis teria ocorrido nos idos de 2005, ou seja, há mais de três lustros” e que “(...) os autores, fundados no direito real de propriedade, reconhecem que não exercem posse e não estão no domínio da área há 16 anos pretendem ser imitidos imediatamente, sem oitiva dos réus, na posse dos imóveis, o que se afasta por completo de qualquer noção de emergência, de urgência, de premência do direito a ser tutelado”.

“(...) É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido. (N.U 1022216-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”.

Ainda para fins de prequestionamento, à luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios a serem sanados, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 204731696) opostos por
NACKLE MAKHOUL JUNIOR E SUA ESPOSA ROSEMARY BEZERRA DE ARAUJO MAKHOUL
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo Interno (interposto no Agravo de Instrumento n.
1014965-80.2023.8.11.0000,
em face de
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS, JEFERSON DA SILVA SCHMOHL, JOSE VIEIRA SIMIANO, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN, LEANDRO PEREIRA ARAUJO, VALMIR FRANCISCO LIMA, TIAGO OLIVEIRA TRINDADE, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
, NEGOU PROVIMENTO, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que indeferiu o pedido liminar recursal e a decisão do Juízo “a quo”, (
que indeferiu o pedido liminar
(
para imissão imediata na posse dos Agravantes, o sequestro e o arresto de todos os bens móveis existente nas áreas compreendidas pelos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, bem como veículos, caminhões, motos, tratores, implementos, ferramentas, rebanhos bovinos, suínos, equinos, ovinos, muares, utensílios e todo tipo de animais e aves e bens de qualquer natureza, para futuras indenizações por danos e prejuízos causados pelos Agravantes), em razão de não preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência).

Os Embargantes afirmam, em longo e repetitivo arrazoado, que foi injusto o indeferimento, perante a constitucionalidade do pedido; que não foram enfrentadas jurisprudências acerca da matéria.

Apontam inúmeras leis, as quais, segundo eles foram aviltadas, e prequestionam todas elas (Deixou de enfrentar a Constituição da República Federativa do BRASIL de 1.988, nos Arts. 1º, Incisos I, II, III e IV; 3º, Incisos I, II e IV; 23, Incisos VI, VII e VIII; 170, Incisos I e II; e, 225, § 1º, Incisos III e VII e §§ 3º e 4º. NOTADAMENTE O ARTIGO 5º DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DOS INCISOS XI, XV, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XLI, XLIV, LIV, LV, LVI e LXXVIII; invocados pelos Autores e ora Embargantes, e limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos da decisão agravada)

Sustentam, com inúmeros argumentos genéricos, que foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência no Juízo “a quo” e nesta instância recursal, pois há prova da propriedade, individualização dos imóveis envolvidos no litígio e também posse injusta dos Agravados.

Mencionam processos crimes; e alegam que a decisão do Juízo “a quo” descumpriu decisão anterior deste Relator, que havia anulado uma decisão; determinado que fosse proferida nova decisão; e, ainda assim, foi exarada decisão com os mesmos apontamentos.

Asseveram que estão impossibilitados de exercerem os direitos de uso, gozo e fruição inerentes à propriedade, em virtude da injusta invasão dos Requeridos/Agravados. E ainda, que cabe ao poder judiciário a defesa e a preservação do meio ambiente.

Argumentam que há o preenchimento dos requisitos e também que o requerimento não possui característica de irreversibilidade, não se justificando o indeferimento em duas oportunidades, “com os mesmíssimos fundamento em suas decisões interlocutórias”.

Requer “(...) 5.1 - Que os presentes embargos sejam reconhecidos, admitidos e providos, de modo a sanar a obscuridade, a contradição, a omissão, a ineficácia e suas consequências danosas aos direitos e garantias constitucionais fundamentais avocados a esses Autos Eletrônicos; com fulcro nos Arts. 1022, Incisos I e II; Parágrafo Único II; 1024 § 4º; 1025 e 1.026, § 1º, todos da Lei 13105/2015-CPC; 5.2 - Que seja aplicado efeito modificativo contemplando os Arts. 1024 § 4º e 1.026 § 1º, ambos da Lei Federal 13105/2 015-CPC-e concedendo a necessária liminar para garantir um direito que corre o risco de ser perdido ou sofrer danos ambientais de difícil reparação; 5.3 – Que a r. Decisão ora embargada seja reformada, sanando assim os problemas aqui relatados, para que assim não sejam infligidos os direitos dos Embargantes neste documento e os direitos difusos. 5.4 - Por fim, que os presentes embargos sejam julgados, de modo a promover o saneamento, no prazo legal de 5 dias previsto no art. 1.024 § 2º da Lei 13105/2015-CPC”.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 204731696) opostos por
NACKLE MAKHOUL JUNIOR E SUA ESPOSA ROSEMARY BEZERRA DE ARAUJO MAKHOUL
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo Interno (interposto no Agravo de Instrumento n.
1014965-80.2023.8.11.0000,
em face de
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS, JEFERSON DA SILVA SCHMOHL, JOSE VIEIRA SIMIANO, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN, LEANDRO PEREIRA ARAUJO, VALMIR FRANCISCO LIMA, TIAGO OLIVEIRA TRINDADE, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
, NEGOU PROVIMENTO, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que indeferiu o pedido liminar recursal e a decisão do Juízo “a quo”, (
que indeferiu o pedido liminar
(
para imissão imediata na posse dos Agravantes, o sequestro e o arresto de todos os bens móveis existente nas áreas compreendidas pelos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, bem como veículos, caminhões, motos, tratores, implementos, ferramentas, rebanhos bovinos, suínos, equinos, ovinos, muares, utensílios e todo tipo de animais e aves e bens de qualquer natureza, para futuras indenizações por danos e prejuízos causados pelos Agravantes), em razão de não preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO JUÍZO “A QUO” – PEDIDO LASTREADO EM PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM – EVIDÊNCIA DE POSSE DOS DEMANDADOS POR MAIS DE 16 ANOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em não havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar de imissão na posse de bem imóvel em discussão, deve ser indeferido o pedido liminar, cabendo ao Juízo singular a análise, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, destacando-se que a decisão do Juízo “a quo” fez constar que: “(...) a alegada invasão dos imóveis teria ocorrido nos idos de 2005, ou seja, há mais de três lustros” e que “(...) os autores, fundados no direito real de propriedade, reconhecem que não exercem posse e não estão no domínio da área há 16 anos pretendem ser imitidos imediatamente, sem oitiva dos réus, na posse dos imóveis, o que se afasta por completo de qualquer noção de emergência, de urgência, de premência do direito a ser tutelado”.

“(...) É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido. (N.U 1022216-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura do truncado recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Anote-se que ao contrário do disposto pela parte Embargante, os motivos para o indeferimento do pleito liminar em sede recursal estão expostos, no sentido de que NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES, eis que

os Autores/Agravantes não exercem a posse do bem; que a invasão dos imóveis ocorreu em 2005, existindo ocupação de terceiros por longos anos, de modo que se deve apurar os fatos e o direito em sede de instrução.

Assim, posicionei-me pela manutenção do indeferimento liminar no primeiro grau, privilegiando-se o contraditório e a ampla defesa.

Reproduzo parte da decisão ora embargada:

“(...)

Pois bem.

Malgrado os argumentos apresentados pela parte Agravante, a princípio, não identifico como preenchidos os requisitos autorizadores do pleito liminar, eis que, efetivamente, vê-se que a decisão combatida expôs de maneira clara que a invasão dos imóveis ocorreu em 2005; que existe a ocupação de terceiros no bem por longo período, devendo-se apurar em sede de instrução dos autos, a que título se encontram nos imóveis em litígio.

Assevere-se que os próprios Agravantes atestem que não exercem a posse do bem.

Ademais, mostra-se, a meu viso, temerário o deferimento liminar do pedido em sede recursal, sendo necessária a apuração de todos os fatos pelo Juízo singular, ainda que não haja conciliação ou que a audiência não seja da vontade dos Agravante.

Posiciono-me pela manutenção da decisão em sede de cognição sumária, a fim de que seja privilegiado o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, deve prevalecer a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Da simples leitura da peça de ingresso, verifica-se que a alegada invasão dos imóveis teria ocorrido nos idos de 2005, ou seja, há mais de três lustros.

Frise-se: os autores pretendem ser imitidos na posse dos bens que há dezesseis anos se acha ocupado por terceiros, sem uma única justificativa do porquê a tutela de emergência merece ser deferida na hipótese.

Sob o argumento de que danos ambientais são imprescritíveis, de que o direito de propriedade é perpetuo, os autores pretendem ser imitidos na posse de bens que eles admitem não ocupar a quase duas décadas e de forma imediata.

Essa constatação é essencial para que se possa concluir que, ao menos um dos requisitos legais descritos no art. 300 do NCPC, isto é, probabilidade do direito e dano ou risco de dano emergencial a este direito, longe está de restar demonstrado nos autos.

É necessário insistir: os autores, fundados no direito real de propriedade, reconhecem que não exercem posse e não estão no domínio da área há 16 anos pretendem ser imitidos imediatamente, sem oitiva dos réus, na posse dos imóveis, o que se afasta por completo de qualquer noção de emergência, de urgência, de premência do direito a ser tutelado.

Assim, INDEFIRO a tutela de urgência perquirida na inicial, por ausência absoluta de emergência a justificar a antecipação da pretensão tutelar”.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido por não visualizar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo da demora), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ademais, com todas essas observações, impõe-se destacar que cabe primeiramente ao Juízo “a quo” a análise documental, de provas e de direito, em fase instrutória, sobretudo quando há complexidade, o que induz à observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e de supressão de instância.

No caso, frise-se: não se verifica qualquer possibilidade de alteração da decisão exarada pelo Juízo singular.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024